Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015276-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL DO NASCIMENTO - CPF: 565.321.999-15 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA APLICADA.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do embargado, condenando a ora embargante ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 2.000,00, ante a suspensão do serviço ocorrido em 16/06/2023, ante a fatura eventual de recuperação de consumo referente ao ano de 2021
,
nos termos do voto relator.

O Embargante alega omissão no acórdão no que tange à inexistência de corte no fornecimento de energia elétrica, argumentando que não há prova cabal da suspensão do serviço, conforme indicado no histórico de ordens de serviço.

Não houve manifestação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1015276-62.2023.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Embargado(s):

Lourival do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifico que não houve qualquer omissão no acórdão recorrido. O autor ajuizou a ação em 16 de junho de 2023, no mesmo dia em que alega ter ocorrido a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Em decisão inicial (id 222232265), o juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento imediato do serviço, e em nenhum momento a parte ré manifestou qualquer impossibilidade de cumprir a ordem judicial com o argumento de que o fornecimento não havia sido interrompido.

A ré, somente nestes embargos de declaração, veio a negar de forma absoluta a suspensão do fornecimento de energia, o que não se mostra correto ou coerente, considerando se tratar da principal queixa do autor.

Na contestação, a empresa limitou-se a defender que sua conduta não configuraria ato ilícito, sem questionar diretamente a ocorrência da interrupção do serviço. Tal atitude evidencia uma tentativa de inovação recursal, que não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, pois é inadmissível apresentar novos argumentos fáticos nesta fase processual.

Diante dessa conduta, presumem-se verdadeiras as alegações do autor quanto à suspensão indevida do fornecimento de energia.

Em consonância com o exposto, a alegação de omissão não se sustenta, sendo certo que o acórdão abordou de maneira clara e fundamentada os fatos e provas constantes dos autos. A empresa, ao alegar omissão, não trouxe qualquer fato novo ou questão relevante que justificasse a interposição destes embargos, o que revela o caráter manifestamente protelatório da medida.

Considerando o uso inadequado dos embargos de declaração com o objetivo claro de retardar o desfecho do processo, aplico à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por cento).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém,
REJEITO-OS
. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024